Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PERFIL EM REDE SOCIAL. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de determinação do imediato desbloqueio de conta profissional mantida pelo recorrente no aplicativo denominado “Instagram”, bem como a desvinculação da referida conta daquela de perfil pessoal mantida no aplicativo denominado “Facebook”.

2. No caso, o conjunto probatório coligido aos autos, até o momento, não permite afirmar com segurança que a conta de perfil profissional utilizada pelo recorrente foi objeto de bloqueio efetivado apenas em decorrência dos fatos articulados na causa de pedir. 2.1. Assim, inexistem nos autos ainda os elementos probatórios mínimos que possibilitem a constatação de que não teria havido realmente a violação das regras de uso dos aplicativos. 2.2. Também não há nos autos, até o momento, prova suficientes que permita aferir se as alegadas publicações que tenham conteúdo irregular teriam sido efetivamente promovidas por terceiro, o que poderá ser esclarecido por meio da instauração do efetivo contraditório.

3. Recurso conhecido e desprovido.